Tribunal: TJES
Processo: 0007881-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007881-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCYONE TAVARES JAMES

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MESMO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Constatada a incidência de coisa julgada material, não se pode rediscutir a matéria alcançada por ela, sob pena de ferir a segurança jurídica que emana da decisão transitada em julgado.

II – O
fato de ser uma quantia diversa da outrora pedida não é capaz de afastar a alegação de que o pedido continua o mesmo, qual seja, o ressarcimento de valores pagos nas cotas nº 513 e 363 contratadas do requerido pela autora.

I
II – A alegação de
erro
pelo
patrono da autora não constitui argumento
capaz de
proporcionar o
novo
julgamento de mérito
n
a demanda
em apreço.

I
V – O
juízo
a quo
agiu conforme o
previsto no
diploma processual cível, vide arts. 485, V e 505.

V –
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007881-98.2016.8.08.0024

APELANTE: ALCYONE TAVARES JAMES

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
ALCYONE TAVARES JAMES
,
irresignada com o
decisum
que extinguiu sem resolução de mérito o processo interposto por ela em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTD
A
,
no qual pleiteava a condenação d
o
requerid
o
/
apelad
o
ao pagamento de R$33.891.61
(trinta e três mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos),
quantia correspondente aos valores pagos em cotas de consórcio
contratadas
que, segundo a autora, não foram cobrados em ação anterior por erro de seu patrono.

Em suas razões, vindica o julgamento de mérito dando procedência ao seu pedido inicial e contesta a fundamentação de coisa julgada alegada em sentença.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

No caso
sub examine,
sinteticamente,

a recorrente alega que firmou contrato de consórcio com
o
requerid
o
por meio da aderência de duas cotas (nº 363 e nº

513)
e que, após verificar abusividade nas taxas de administração cobradas, deixou de pagar tais parcelas consideradas,
por ela,
abusivas.

Somado ao dito, ocorreu também a má-fé d
o
apelad
o
em
atitudes
posteriores às narradas visando a enganação da autora, incorrendo em quebra contratual.

Pelas razões acima expostas, a apelante ajuizou ação de rescisão contratual c/c danos morais e ressarcimento de valores pagos em face d
o
recorrid
o
,
na qual fora proferida
sentença com resolução de mérito
que já
transitou em julgado.

N
o entanto,
nos presentes autos alega
que
seu patrono
ocorreu em erro na inicial de tal demanda, uma vez que, apesar da soma das cotas resultarem em R$ 43.891,61 (quarenta e três mil oitocentos e noventa e um mil reais e sessenta e um centavos), só foi pedido em exordial R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de ressarcimento de valores pagos.

Nessa esteira, aduz
, ainda, que há diversidade de pedidos
do processo citado para o presente
, razão que justifica o não
atingimento d
es
t
e
pela coisa julgada, dada a ausência de configuração da tríplice identidade
consagrada na legislação e na doutrina
– partes, pedido e causa de pedir,
vide
§4
º
do art. 337, CPC/15
.

Tendo em
vista o que fora narrado, o magistrado sentenciante julgou o processo extinto sem resolução de mérito, pela impossibilidade de rediscutir a
matéria
ajuizada.

De logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me de seu entendimento, pelos motivos que exporei abaixo.

Em primeira análise, fundamental se faz a explanação dos aspectos gerais do instituto
analisado, o qual está disciplinados dos artigos 502 ao 508 do Código de Processo Civil
de 2015
, sendo o
dispositivo
primeiro a sua definição, a saber:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Acerca do artigo supracitado preleciona a doutrina:

“
A coisa julgada é uma, dentre tantas, forma de
garantir maior segurança jurídica
aos jurisdicionados. [...]

A imutabilidade refere-se à
impossibilidade de a coisa julgada ser desfeita ou alterada
. [...]

A indiscutibilidade relaciona-se com a
impossibilidade de questionar o que já foi decidido e transitou
, como se costuma afirmar, materialmente em julgado.”
(BUENO, Cassio S. Manual de direito processual civil)

À luz do exposto, ao constatar-se a coisa julgada material, não se pode rediscutir a matéria alcançada por ela, sob pena de ferir a segurança jurídica que emana da decisão transitada em julgado.

Destaca-se, diante disso, os três efeitos da incidência de tal instituto:

I
. Efeito negativo: impede que a matéria discutida retorne à discussão.

II
. Efeito positivo: não pode ser violada, ou seja, uma vez que há coisa julgada sobre determinada matéria ela não pode ser reanalisada.

III.
Efeito preclusivo: outros argumentos sobre o fato, não podem ser alegados em nova demanda, ainda que não tenham sido suscitados na primeira ação.

Nessa senda, o artigo 508 versa acerca do
terceiro efeito citado
, conforme demonstrado abaixo:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesas
que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nos dizeres de Cassio Scarpinella Bueno em sua obra supracitada:

“
O que
o dispositivo proíbe é que argumentos ou fundamentos que poderiam ser levantados pelo autor
e/ou pelo réu para secundar o acolhimento do(s) pedido(s) diante de dada(s) causa(s) de pedir ou sua rejeição diante de dada(s) causa(s) de resistir
sejam utilizados para dar ares de nova a postulação idêntica
(mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir).”

Diante disso, não pode prosperar a alegação recursal de que
“
houve um erro
, isto é, um fato novo ocorreu, que os valores recebidos não quitavam nem mesmo a primeira cota do consórcio,
carecendo da diferença que não foi ressarcida e faz tão somente um
p
edido de ressarcimento das diferenças dos valores pa
g
os
”,
conforme narra à fl. 73.

Ora,
na primeira demanda ajuizada já havia conhecimento
pleno
acerca do
valor total das cotas,
fato que pode ser comprovado pela própria argumentação do autor,
uma vez que são incongruentes as alegações de erro e fato novo em
uma
mesma conjuntura.

A
lém do
exposto, o
entendimento que se extrai d
a primeira sentença proferida
também
corrobora tal conclusão, visto que o juízo condenara o réu
“à devolução da importância de R$19.250,75 e R$ 20.908,72”,
de modo que

fora necessário o acolhimento de embargos de declaração para correção d
o dispositivo do
decisum
, em atenção ao artigo 460 do CPC/73 (correspondente ao art. 492 do CPC/15), que diz:

Art. 492.
É vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado.

D
esse modo, o fato de ser uma quantia diversa da outrora pedida não é capaz de afastar a alegação de que,
além das partes e da causa de pedir, o
pedido
também
continua o mesmo, qual seja,
o ressarcimento de valores pagos nas cotas nº 513 e 363 contratadas do requerido pela autora
.

De modo análogo, não cabe a alegação que o fato de que a ação é distinta por não estarem presentes todos os pedidos da originária, ou seja, os petitórios referentes à indenização por danos morais e rescisão contratual, os quais foram outrora providos.

Nessa senda, conforme já abordado acima, no que se refere ao
instituto discutido
, outros argumentos sobre o fato, ainda que não tenham sido objeto de coisa julgada, são alcançados pela sua eficácia preclusiva, ou seja, o autor não pode propor a demanda novamente.

Diante de tal conclusão, resta clarividente que
a alegação de
erro
pelo
patrono da autora não constitui argumento
capaz de
proporcionar o julgamento de mérito d
a demanda
em apreço, visto que isso constituiria uma afronta à segurança jurídica
devida aos jurisdicionados
,
bem como
à
coisa julgada, a qual só pode ser desconstituída via ação re
scisória nos casos expressamente previsos em lei.

Oportuno, a tal ponto, mencionar relevantes precedentes dess
a
Egrégi
a

Câmara
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO A UM DOS PEDIDOS. ART. 508 DO CPC/15. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA AFETA APENAS AS QUESTÕES REFERENTES AO PEDIDO DEDUZIDO EM JUÍZO. PEDIDO NOVO QUE NÃO INTEGRA COISA JULGADA FORMADA EM OUTRA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
É cediço que a decisão definitiva, isto é, sobre a qual não cabe mais a interposição de recurso, torna-se imune a eventuais novas oposições a seu resultado, até mesmo em relação às questões não debatidas no processo findo.
2) Entretanto, os fatos e teses não levantados no momento oportuno não se sujeitam à autoridade da coisa julgada, mas sim
à sua eficácia preclusiva, a qual impede a apreciação, inclusive em novo processo, de todas as questões capazes de infirmar a solução alcançada na decisão transitada em julgado que gera coisa julgada material.
Não obsta, todavia, que tais questões sejam objeto de discussão em outro processo, desde que não afete a questão principal do processo terminado. 3)
Outrossim, a eficácia preclusiva da coisa julgada afeta todas as questões atinentes ao pedido submetido ao crivo do órgão jurisdicional.
Deveras, tratando-se de pleito de natureza distinta, que não se confunde com aquele já enfrentado pelo Poder Judiciário, não se há de cogitar em aplicação do art. 508 do CPC/15. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES,
Agravo de Instrumento
, 5005171-49.2021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHO
S FERREIRA, Ór
gão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL,
02/02/2022
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
O Código de Processo Civil não admite que o direito reconhecido sob o manto da coisa julgada material seja obstado até o julgamento de outra ação em fase de conhecimento, certo de que
deve-se prestigiar a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES,
Agravo de Instrumento
, 5010415-89.2022, Relator: TELEMACO ANTUNES DE AB
R
E
U FILHO, Ór
gão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL,
05/07/2023
)

Em vista do exposto, sem delongas, não vislumbro
razão para reformar a sentença objurgada, uma vez que o juízo
a quo
agiu conforme o
previsto no
diploma processual cível, vide arts. 485, V e 505.

P
ortanto,
ausente prova razoável que embase o apelo,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.